Tribunal: TJPA
Processo: 0800715-47.2021.8.14.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800715-47.2021.8.14.0021

RECORRENTE: RAFAEL ANDRADE DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0800715-47.2021.8.14.0021.

RECORRENTE: RAFAEL ANDRADE DA COSTA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA SEM APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, sob a alegação de nulidade da decisão de pronúncia por ausência de apresentação de alegações finais pelas partes. Consta da denúncia que o recorrente, em unidade de desígnios com corréu, teria dado cobertura ao autor dos disparos que culminaram na morte da vítima. A decisão recorrida foi proferida antes da abertura de prazo para alegações finais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de alegações finais pelas partes, antes da prolação da decisão de pronúncia, configura nulidade absoluta, a ensejar sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fase de alegações finais é etapa essencial do procedimento do Tribunal do Júri, prevista nos arts. 406, § 2º, e 409 do CPP, sendo indispensável para garantir o contraditório e a ampla defesa.

4. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a nulidade absoluta da decisão de pronúncia proferida sem a prévia abertura de prazo para alegações finais, por violação à paridade de armas e ao devido processo legal.

5. A supressão integral dessa fase processual configura nulidade
in re ipsa
, prescindindo da demonstração de prejuízo concreto à defesa.

6. A observância à ordem procedimental é imperativa, sobretudo em decisões que submetem o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, como é o caso da pronúncia.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 406, § 2º, e 409.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 166.373/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no REsp 1.896.678/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
16 dias do mês de dezembro
de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Rafael Andrade da Costa,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, IV, do Código Penal
(ID 21037772).­

Consta da
denúncia
, em resumo, que no dia 29/10/2021, por volta das 23h, na Praça Central de Igarapé-Açu/PA, os nacionais Felipe Modesto Coelho e Rafael Andrade da Costa, previamente alinhados e agindo com intenção homicida, dirigiram-se ao quiosque da esposa da vítima, onde permaneceram em atitude suspeita enquanto aguardavam o retorno de Manoel Martins Baia, que havia saído para uma entrega. Ao chegar ao local e passar pelos acusados sem perceber o risco, Manoel teve as costas voltadas quando Felipe sacou uma pistola, anunciou “perdeu, perdeu” e efetuou um disparo na cabeça da vítima, seguida de outros tiros no peito após ela cair ao solo, enquanto Rafael lhe dava cobertura. Em seguida, ambos fugiram em uma motocicleta preta, efetuando disparos para o alto, sendo constatado posteriormente que os ferimentos provocaram a morte de Manoel (ID 21037626).

O processo encontra-se suspenso em relação a Felipe Modesto Coelho.

Nas
razões recursais
, a defesa suscita, a nulidade absoluta
da decisão de pronúncia
por cerceamento de defesa
diante da
por ausência de alegações finais de ambas as partes (ID 21037784).

Em
contrarrazões
, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21037788).

Em juízo de
retratação o juízo
de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 27660582).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou
parecer
pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 28328709).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à juridicidade da decisão de pronúncia proferida sem prévia apresentação de alegações finais pelas partes.

Impende inicialmente destacar que as alegações finais constituem fase essencial do procedimento do Tribunal do Júri, seja no art. 406, §2º, do CPP (rito ordinário), seja no art. 409, ambos em sua redação atual. Trata-se da oportunidade derradeira em que as partes exercem plenamente o contraditório e a ampla defesa, orientando o julgador na formação da convicção sobre a existência ou não de indícios suficientes de autoria e materialidade para o envio ao Tribunal do Júri.

A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a supressão das alegações finais constitui nulidade absoluta, sobretudo porque compromete a paridade de armas e afeta diretamente o direito constitucional de defesa.

Nesse sentido:

STF, HC 166.373/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes:
A ausência de apresentação de alegações finais, especialmente quando não oportunizada à defesa, configura nulidade absoluta, por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

STJ, AgRg no REsp 1.896.678/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas: A fase de alegações finais é imprescindível, sendo nulo o ato decisório que a prescinde, por violação ao devido processo legal.

O cerne do debate diz respeito à natureza da nulidade. No presente caso, a ausência de alegações finais não decorre de simples irregularidade formal ou desatenção pontual de uma das partes, mas de verdadeira supressão integral da fase postulatória final.

Não se trata de verificar eventual prejuízo, pois, consoante a doutrina e jurisprudência dominantes, a supressão integral de uma fase processual essencial gera prejuízo presumido (in re ipsa), sendo descabido exigir demonstração concreta.

Ressalte-se, outrossim, que o magistrado deve observar a ordem procedimental imposta pela legislação, não podendo decidir antes que as partes exerçam plenamente seu direito de manifestação, sob pena de violação direta ao art. 5º, LV, da Constituição da República.

A pronúncia é decisão de grande relevância, pois delimita a acusação que será levada ao Tribunal do Júri e submete o acusado a julgamento popular. Por isso, exige-se estrita observância ao procedimento legal, ainda que a prova da materialidade e os indícios de autoria sejam robustos.

Assim, ao proferir pronúncia sem a prévia abertura de prazo para alegações finais, o magistrado incorreu em nulidade absoluta, impondo-se a cassação do decisum.

Consequências PRÁTICAS DA NULIDADE

Reconhecida a nulidade, impõe-se a anulação da decisão de pronúncia, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que:

1.

seja regularmente aberta vista às partes para apresentação de alegações finais, sucessivamente;

2.

e, após, o magistrado profira nova decisão, suprindo a irregularidade verificada.

Tal medida não implica qualquer análise de mérito, tampouco juízo sobre eventual despronúncia ou absolvição sumária, matéria que permanece reservada ao juízo natural, após a regularização procedimental.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, lhe dou provimento,
declarando a nulidade da decisão de pronúncia, por violação ao contraditório e à ampla defesa, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase de alegações finais e posterior prolação de nova decisão, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025